Tribunal: TJDFT
Processo: 0001371-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 ANOS. REQUERIMENTOS E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFEROS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPTIDÃO PARA SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ESGOTAMENTO DO LUSTRO LEGAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o arcabouço fático delineado, restou devidamente comprovada a ausência de abandono do processo pela exequente, conforme os reiterados e adequados pedidos de diligências para satisfação de seu crédito, inexistindo, assim, desídia, negligência ou inércia da exequente.

2. Ocorre que, a mera pesquisa patrimonial com diligências infrutíferas e sem resultado efetivo não possuem aptidão para suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

3. Em conclusão, diante do lapso temporal decorrido e não tendo a exequente obtido êxito nas providências requeridas para recebimento do crédito, consumou-se a prescrição intercorrente. Por tais motivos deve a sentença de extinção ser mantida tal como proferida.

4. Negou-se provimento ao apelo.